Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. TARIFA MAX. EMBARQUE OBSTADO. BILHETE EMITIDO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE 95% DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI A AUTORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Narrou a autora que adquiriu em 29/10/2023 passagem aérea pela tarifa MAX, com direito a reembolso de 95% em caso de cancelamento. Afirma que o passageiro não embarcou, mas foi reembolsada em apenas 5%. Pede o valor remanescente e compensação por danos morais.
2. De fato, os elementos de prova não sustentam a pretensão da autora.
3. A passagem está em nome de terceiro e não há prova de que a autora efetuou o pagamento. Há indicação do final do cartão de crédito utilizado na compra, mas não há certeza de que esse cartão seja titularizado pela autora, que não juntou a fatura e se limitou a apresentar fragmentos de documentos (alguns claramente recortados).
4. Além disso, repita-se, a passagem está em nome de outra pessoa e a alegação de que o embarque foi negado por erro no nome do passageiro contribui ainda mais para o embasamento dos fatos e a inviabilidade da pretensão.
5. Se inexistem elementos de prova aptos a corroborar a alegação da autora, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.